Tribunal: TJSP
Processo: 1002219-18.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Regressiva. Indenizatória por gravames materiais, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de quatro segurados da demandante, indenizados. R. sentença de parcial procedência. Apelos das partes. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Seguradora que não pleiteou a produção de prova pericial e informou que não possui

Ementa:
Regressiva. Indenizatória por gravames materiais, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de quatro segurados da demandante, indenizados. R. sentença de parcial procedência. Apelos das partes. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Seguradora que não pleiteou a produção de prova pericial e informou que não possui os bens danificados. Ônus da prova. Art. 373, I, do CPC. Não há como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu direito. Questão antiga e reiterada. Sentença mantida. Dá-se provimento ao recurso da Concessionária ré, negando-se ao da Seguradora acionante.